Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – BUSCA E APREENSÃO – LIMNAR - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.
2. Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC , uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por VANDEIR SILVA CORCETTI, através da petição de ID 121297465, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1002814-19.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S.A.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de se manifestar quanto ao pedido do Embargante para que seja liberado seu instrumento de trabalho, qual seja a camionete apreendida, uma vez que ficou plenamente demonstrado nos autos que o veiculo faz-se necessário ao desempenho das atividades profissionais do Embargante.
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão de ID 119605988, por meio do qual indeferiu a pretensão liminar deduzida no respectivo RAI no 1002814-19.8.11.0000, o Embargante aponta ocorrência de omissão no decisum.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
No caso vertente, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a impenhorabilidade do veículo pro se tratar de instrumento de trabalho, a decisão recorrida deixou de apreciá-lo.
Referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste colegiado.
Todavia, razão não lhe assiste.
Isso porque que na alienação fiduciária, enquanto não houver o adimplemento da obrigação principal, o bem dado em garantia permanece como propriedade do credor, de modo que o devedor fiduciário, se encontra apenas na posse direta do veículo.
Logo, no presente caso, enquanto não houver o adimplemento das parcelas do financiamento celebrado entre as partes, o veículo seria propriedade do autor, tendo o embargante meramente investido em sua posse.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - MORA INVOLUNTÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA - CLÁUSULAS ILEGAIS - NÃO OCORRÊNCIA - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE - Uma vez não verificada a existência de encargos abusivos, não há descaracterização da mora - Uma vez transitada em julgado a decisão que determinou a manutenção do contrato, considera-se que as cláusulas supostamente ilegais suscitadas pelo apelante não são, de fato, abusivas - Diante da procedência da ação de busca e apreensão, a consolidação do bem nas mãos do credor é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10183120178771001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 25/03/0019, Data de Publicação: 05/04/2019)
Ressalto, ainda, que o saneamento do vício apontado não implica em efeitos modificativos da decisão embargada.
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, manter o indeferimento da liminar, nos termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =